Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-10.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNTANCIADOS PELO EMPREGO DE FACA. DIMINUIÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. PENA DE MULTA. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 72 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crimes de roubo mediante o emprego de emprego de faca, em dois ônibus, em que atingiu o patrimônio de 3 (três) vítimas. O réu confessou os fatos na fase extrajudicial e a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, porém a pena foi mantida no patamar mínimo legal, em face do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
II – Questão em exame:
2. Redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da confissão espontânea.
III – Razões de decidir:
3. O excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ano de 2009, em sede de RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, pontificou da impossibilidade, quando da individualização da pena, sua fixação aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
4. Diante da tal diretiva, o texto do art. 65 do Código Penal, lógico, sempre incidirá desde que a pena base não tenha sido fixada no mínimo legal, haja vista, portanto, que não se pode confundir circunstância atenuante com causa de diminuição.
5. Além do mais, o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por intermédio de sua 3a Seção, na sessão do dia 14.8.24, reafirmou a manutenção do verbete 231 da sua Súmula.
6. Reanalisada a dosimetria das penas, reconhecida a regra da continuidade delitiva entre os crimes, a incidência do patamar de aumento em face da quantidade de crimes também se aplica à pena de multa. Inaplicável a regra do artigo 72 do Código Penal.
IV. Dispositivo e teses:
7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de multa.